Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-43.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006705-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Cabimento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA SALETE DOS SANTOS ANACLETO - CPF: 907.971.751-72 (AGRAVADO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), ROSSET & CIA LTDA - CNPJ: 61.522.173/0001-64 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), DILARY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.422.621/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de nulidade de todos os atos processuais praticados sem a suposta intimação dos seus advogados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado relativamente à análise de provas apresentadas para a comprovação da nulidade.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não é via adequada para a rediscussão do mérito da causa, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente os argumentos relevantes, não havendo falar em omissão no julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa os pontos relevantes da controvérsia, com fundamentação suficiente”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Rosset e Cia Ltda. (Atlas Schindler)
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no julgado, quanto a existência de certidão nos autos atestando que a petição requerendo o cadastro do procurador André Gustavo Salvador Kauffman havia sido recebida pela serventia em 11/11/2020, porém ficou pendente de juntada. bem como, que havia pedido expresso de que toda e qualquer intimação saísse em nome de Ricardo Ryohei Lins Watanabe (OAB/SP 285.214), além de Fernando Frugiuele Pascowitch (id 49198725, pág. 2), porém, cadastrou-se apenas o Dr. Fernando Frugiuele Pascowitch, e não o Dr. Ricardo Ryohei Lins Watanabe e, por fim, que o acórdão não fundamentou o motivo pelo qual os precedentes trazidos nas razões recursais não se aplicariam ao presente caso (art. 1.022, parágrafo único, II c/c 489, § 1º, VI, ambos do CPC), deixando de analisar também neste sentido.

Pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para o suprimento da omissão, com a consequente modificação do resultado do julgamento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão, no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício, verbis: (...)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto do acerto ou desacerto da decisão que rejeitou o pedido para declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados sem a intimação da parte executada.

Em suma,
a controvérsia posta nos autos reside na validade dos atos processuais praticados sem a prévia intimação do patrono indicado pela parte executada/agravante, Rosset & Cia Ltda, sob a alegação de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Extrai-se dos autos que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de nulidade formulado pela agravante, ao fundamento de que a petição que requeria intimações em nome do advogado André Gustavo Salvador Kauffman fora protocolada em ambiente inadequado — Portal Eletrônico do Advogado (PEA) — quando o feito já tramitava sob o sistema PJe, sendo exigível, portanto, a formulação de requerimentos diretamente no ambiente eletrônico adequado.

De fato, conforme consta da decisão agravada e dos documentos que instruem o recurso, verifica-se que a mencionada petição foi protocolada em 11/11/2020, data posterior à migração dos autos ao PJe, ocorrida em 28/10/2020.

Também é certo que, até a decisão de indeferimento, não constava nos autos procuração ou substabelecimento outorgando poderes ao referido advogado. Essa constatação atrai, inicialmente, o exame da regularidade da representação processual.

É cediço que o art. 103 do CPC impõe como condição de validade da postulação em juízo a outorga de poderes ao advogado por meio de instrumento de mandato.

Inexistente tal instrumento nos autos, a mera formulação de pedido de intimação, ainda que expressa, é juridicamente ineficaz para fins de garantir ao causídico a prerrogativa de ser intimado de forma exclusiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pedido de intimação apenas surte efeitos se regularmente subscrito por advogado devidamente habilitado no processo, o que não é o caso dos autos no momento da formulação do requerimento.

Ademais,
cumpre observar que, no tocante à forma de peticionamento, a utilização do Portal Eletrônico do Advogado (PEA) não é admitida em processos que já se encontrem em trâmite pelo sistema PJe, conforme expressamente dispõe o Provimento n.º 23/2015-CM do TJMT, além de diversas decisões desta Corte e do STJ, no sentido de que o PEA é mecanismo acessório, inaplicável aos feitos eletrônicos.

Tal compreensão reforça a conclusão de que o peticionamento realizado pela agravante não gerou efeitos válidos, tampouco poderia gerar a nulidade pretendida, por ausência de vício imputável ao juízo ou à serventia
.

Não se trata aqui de omissão do Poder Judiciário, mas sim de equívoco técnico da própria parte, que não observou as normas regimentais aplicáveis ao novo rito eletrônico.

Outro aspecto relevante refere-se à alegação de prejuízo.

O art. 282, §1º, do CPC estabelece que a nulidade de ato processual somente será decretada quando houver demonstração de prejuízo à parte. Embora a agravante sustente genericamente que a ausência de intimações causou-lhe prejuízos, não há comprovação nos autos de que tenha sido privada de praticar atos essenciais ou que alguma decisão tenha sido proferida sem a possibilidade de interposição de recurso.

Com efeito,
mesmo após o trânsito em julgado da apelação, foi facultado ao causídico regularizar sua representação, sendo-lhe concedido prazo para juntar instrumento de mandato.

Ademais, a jurisprudência, inclusive, reconhece que a ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC.

Por fim, quanto ao argumento da agravante baseado no art. 272, §§ 2º e 5º do CPC, cumpre esclarecer que a eficácia da regra que exige a intimação em nome do advogado expressamente indicado depende da existência de instrumento de mandato nos autos. Sem tal requisito, o comando legal não se opera.

A jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento, conforme ilustram, entre outros, os seguintes precedentes: “É nula a intimação quando houver requerimento expresso de intimação exclusiva em nome de advogado devidamente constituído nos autos, e tal providência não for observada. Todavia, a ausência de mandato nos autos impede a caracterização do vício.” (AgInt no AREsp 2.130.295/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/10/2023).

No caso dos autos, inexistindo mandato regular e sendo o peticionamento realizado por canal indevido, não se configura nulidade alguma, tampouco houve prejuízo demonstrado.

Assim, à luz do princípio da legalidade processual, da ausência de poderes formalmente outorgados ao advogado indicado, da utilização inadequada do sistema de peticionamento e da ausência de comprovação de prejuízo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”

(id.
291946361– negritei e grifei
).

A fundamentação da decisão foi clara e precisa ao afastar a tese e nulidade dos atos processuais sem a prévia intimação do patrono indicado pela parte executada/agravante, Rosset & Cia Ltda, sob a alegação de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a petição que requeria intimações em nome do advogado André Gustavo Salvador Kauffman fora protocolada em ambiente inadequado — Portal Eletrônico do Advogado (PEA) — quando o feito já tramitava sob o sistema PJe, sendo exigível, portanto, a formulação de requerimentos diretamente no ambiente eletrônico adequado.

Ademais, cumpre observar que, no tocante à forma de peticionamento, a utilização do Portal Eletrônico do Advogado (PEA) não é admitida em processos que já se encontrem em trâmite pelo sistema PJe, conforme expressamente dispõe o Provimento n.º 23/2015-CM do TJMT, além de diversas decisões desta Corte e do STJ, no sentido de que o PEA é mecanismo acessório, inaplicável aos feitos eletrônicos. Não se trata aqui de omissão do Poder Judiciário, mas sim de equívoco técnico da própria parte, que não observou as normas regimentais aplicáveis ao novo rito eletrônico.

Por outro lado, embora a embargante tenha sustentado genericamente que a ausência de intimações causou-lhe prejuízos, não há comprovação nos autos de que tenha sido privada de praticar atos essenciais ou que alguma decisão tenha sido proferida sem a possibilidade de interposição de recurso. Com efeito, mesmo após o trânsito em julgado da apelação, foi facultado ao causídico regularizar sua representação, sendo-lhe concedido prazo para juntar instrumento de mandato. Ademais, a jurisprudência, inclusive, reconhece que a ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC.

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente a matéria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025